Tribunal: STF
Processo: ARE 1396786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 102, inciso I, alíneas "a" e "l" e parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, parte recorrente afirma que a recorrida não atingiu os requisitos necessários a promoção por escolaridade, bem como não guarda correlação direta com as atribuições legais da carreira e do cargo, previstos na Lei Estadual nº15.301/04 e no Decreto Estadual nº 44.769/08.



    Pois bem. A Lei Estadual nº 15.301/04 ao instituir a carreira de Analista Executivo da Defesa Social, regulamentou, em seu art. 15, § 1º, o direito à promoção por escolaridade adicional.



    Para regulamentar a Lei Estadual mencionada, foi editado o Decreto nº 44.769/08, que dispõe sobre a promoção por escolaridade adicional do servidor das carreiras dos grupos de atividades do Poder Executivo especificados em seu art. 1º, dentre eles a de Analista Executivo da Defesa Social, o qual estabeleceu que:



    (...)



    O Decreto nº 44.769/08 criou o termo final de 31 de dezembro de 2007 para a promoção por escolaridade, de forma a impedir que servidores estaduais alcançassem a promoção anunciada após dezembro de 2007.



    Entretanto, no julgamento do IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001, o TJMG decidiu que ‘o Decreto nº 44.769/08 ao estabelecer limitações temporais, não elencadas no art. 19 da Lei Estadual nº 15.464/05, para concessão da promoção por escolaridade adicional, extrapolou os limites do poder regulamentador, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e isonomia’. Por consequência, houve a exclusão das limitações temporais mencionadas no caput do art. 2º, nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso V, do art. 4º do referido ato normativo.



    Em consulta ao Diário do Executivo, verifico que a parte recorrida concluiu estágio probatório em 10/08/2020.



    Dessa forma, considerando que o recorrido demonstrou que concluiu curso superior de Gestão em Segurança Pública e Priva (ID 276164156), o qual guarda correlação direta com as atribuições legais da carreira e do cargo; que é servidor efetivo e obteve avaliações satisfatórias (ID 276164166), concluo que a sentença combatida não merece reparos.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente